Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-07.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. ADPF 615/MC/DF. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI LOCAL. ADPF 615/STF. SUPERVENIENTE FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PARA A ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de indeferimento do reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, sob o fundamento de coisa julgada inconstitucional.
2. As razões do agravo de instrumento estão centradas nos seguintes aspectos: (i) regime jurídico da coisa julgada inconstitucional; (ii) nulidade absoluta; (iii) inexigibilidade do título executivo. Pediu o Distrito Federal a atribuição e efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o “reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial em questão, já que fundado em interpretação tida por inconstitucional no julgamento da ADI 2017.00.2.021004-9, configurando-se hipótese típica de coisa julgada inconstitucional".
3. Após a apresentação de contrarrazões, o curso processual permaneceu suspenso de 05/09/2019 até o trânsito em julgado da ADPF 615, proposta pelo Governador do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se este órgão revisional é competente para analisar, de pronto, a exigibilidade do título executivo judicial à luz da conclusão jurídica da ADPF 615/MC/DF.
III RAZÕES DE DECIDIR
5. O cumprimento de sentença originário está lastreado em título executivo judicial, consistente em sentença de reconhecimento do direito da parte autora/recorrente à percepção da Gratificação de Ensino Especial – GAEE.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.287.126, reconheceu a validade do art. 20, inciso I, da Lei Distrital no 5.105/2013, concluindo que a Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE somente pode ser concedida aos integrantes da carreira do magistério que atendam, exclusivamente, alunos com necessidades educativas especiais ou em situação de risco e vulnerabilidade, situação fática que não se verifica no caso concreto.
7. A conclusão jurídica firmada na ADI 2017.00.2.021004-9, julgada pelo Conselho Especial do TJDFT impactou o bloqueio de valores e gerou discussões sobre a inexigibilidade de títulos judiciais. O acórdão 1158225 resultou assim ementado: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DISTRITAL 5.105/13, ART. 20, I. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. CONSTITUCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO DO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS ESPECIFICADOS NO TEXTO LEGAL. 1. O art. 20, I, da Lei-DF 5.105/13 estabelece discrímen válido para o pagamento da GAEE apenas aos profissionais que específica. Não há ofensa a princípio constitucional de reprodução obrigatória na LODF, com destaque para a isonomia, pois há traços característicos das atividades indicadas no texto legal que justificam a distinção em relação aos demais integrantes da carreira magistério público do DF. 2. O art. 232, § 1o, da LODF, encerra norma de eficácia contida, que deixa margem para a restrição da Lei. 5.105/13. 3. Ação julgada improcedente.(Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019.)
8. Com relação à aplicação das referidas normas no âmbito dos Juizados Especiais, o STF, inicialmente, ao julgar o Recurso Extraordinário 586.068/PR (RE 586.068/PR) ficou a seguinte tese “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória” (Tema 100/STF, Data de Julgamento: 25/10/2023, em sua redação anterior à alteração realizada em 09/03/2026).
9. Por seu turno, no julgamento da ADPF 615, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a aplicabilidade do art. 535, § 5o ao microssistema dos Juizados Especiais, assim decidiu: “O Tribunal, por maioria, (i) rejeitou as questões preliminares e, de forma definitiva, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental; (ii) declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 525, § 14, e do art. 535, § 7o, do CPC/2015; (iii) julgou procedente o pedido, para determinar aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal que apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial formuladas pelo autor, aplicando solução compatível com constitucionalidade da expressão “exclusivamente”, do art. 20, I, Lei Distrital no 5.105/2013 (RE 1.287.126, Rela. Mina. Rosa Weber, j. em 03.04.2023); (iv) fixou tese de julgamento compatível com a estabelecida para o Tema 100 da repercussão geral, nos seguintes termos: “1. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.08.2001; 2. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3. O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória; 3.1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da simples petição acima referida ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social; 3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual desconstituição da coisa julgada não excederão cinco anos da data da apresentação simples da petição acima referida, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF; 4. O art. 59 da Lei 9.099/1995 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)”; e (v) modificou a tese firmada no Recurso Extraordinário 611.503, Tema 360 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)”.
10. Em outras palavras, determinou a Corte Suprema os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial formuladas pelo Distrito Federal, aplicando solução compatível com a declaração, em controle abstrato e concentrado, da constitucionalidade da expressão “exclusivamente”, do art. 20, I, Lei Distrital n. 5.105/2013 (RE 1.287.126, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 03.04.2023), o que pode redundar, em síntese, na inexigibilidade do título executivo ou na desconstituição da coisa julgada, a ser requerida pela parte interessada, no prazo da ação rescisória (2 anos) contado a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que, no caso em análise, é o RE no 1.287.126, que transitou em julgado em 11/5/2023 (vide voto da Ministra Rosa Weber, RE 1.287.126), de sorte que o prazo final para a manifestação seria 11/05/2025.
11. Constata-se que os parâmetros jurídicos para análise da arguição de inexigibilidade do título judicial somente foram definidos após a interposição do presente agravo de instrumento, circunstância que evidencia a ausência de apreciação da matéria pelo Juízo de origem.
12. Desse modo, a análise primária da questão de fundo deve ser realizada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, sem prejuízo de eventual reanálise dos fundamentos pela instância revisora, se for o caso de interposição de novo recurso.
13. Nesse panorama, impositiva a reanálise da pretensão à luz dos critérios vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
14. Agravo conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para os fins delineados nos itens 12 e 13 da presente ementa.
15. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.